Tribunal: TJDFT
Processo: 0723017-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 196512989, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0710499-32.2020.8.07.0001, proposta em face de ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de penhora das quotas sociais/ações pertencentes à parte agravante/devedora, a quem foi nomeada como fiel depositária. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 59933208), sustenta, em síntese, que a decisão combatida, ao deferir o pleito de penhora das quotas sociais/ações pertencentes à agravante não observou a ordem descrita no artigo 835, do Código de Processo Civil, pois, ao se observar o citado artigo, é notável que outras diligências deveriam ter sido tentadas antes do deferimento de medida tão extrema. Alega que a agravada não demonstrou em momento algum a inexistência de outros bens aptos a satisfazer o crédito exequendo, de modo que o pleito carece de manutenção, pois viola a legislação vigente. Argumenta que a determinação do Juízo a quo que deferiu a penhora sobre o faturamento da agravante não deve prosperar, tendo em vista a violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório previstos no artigo art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal e no artigo 7o, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão agravada, indeferindo assim a penhora das ações/quotas sociais da empresa agravante. Preparo (ID 59936462). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão agravada que deferiu o pedido de penhora das quotas sociais/ações pertencentes à parte agravante/devedora, a quem foi nomeada como fiel depositária. De outro lado, a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.